Tribunal: TCU
Processo: 001.975/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11292/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à alteração de aposentadoria da interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Francisca Chagas Rocha da Silva para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região que a tutela de urgência deferida na ação civil coletiva 1005636-12.2021.4.01.3400 não alcança a sra. Francisca Chagas Rocha da Silva, quer porque seus efeitos se restringem aos representados pela autora que percebem a "opção" sob os auspícios da Decisão 481/1997-TCU-Plenário e auferiram o direito à aposentadoria ainda no regime jurídico anterior à edição da Emenda Constitucional 20/1998, quer pela prescrição - no caso da interessada - do fundo de direito à vantagem; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Procuradoria Regional da União da 1a Região e ao órgão de origem.